Tribunal: STF
Processo: RE 371066
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
- Está correto o despacho agravado ao negar seguimento ao recurso
em causa, porque o acórdão recorrido se mantém pelo fundamento
infraconstitucional suficiente, que não pode ser examinado em
recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.